Tribunal: TJDFT
Processo: 0754057-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. APRESENTAÇÃO DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR. DÍVIDA COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DA DÍVIDA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DEFESA GENÉRICA. NÃO ADMITIDA. ENCARGOS DA MORA. CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis ou meramente protelatórias.
2. No caso, é desnecessária a prova pericial contábil: os documentos juntados são suficientes para verificar o montante cobrado e os encargos incidentes. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
4. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Pode ser proposta por aquele quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia, entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 700, do Código de Processo Civil – CPC).
5. Na ação monitória, o juiz, em cognição sumária, já expede ordem de cumprimento imediato da obrigação. Se o réu cumprir, o processo é extinto assim como a obrigação. Caso contrário, a ordem se transforma em título executivo judicial para dar início ao cumprimento de sentença. Trata-se de procedimento especial, diferenciado e abreviado em favor do credor que possui prova escrita que comprove a obrigação. Caracteriza-se pela inversão do contraditório. Cabe ao autor trazer prova escrita que permita um juízo de probabilidade em relação à existência do crédito. Ao réu cumpre, em embargos, afastar a presunção em favor do autor, com base na regra geral de distribuição dos ônus da prova.
6. A autora/apelada instruiu a ação monitória com os seguintes documentos: 1) contrato de cartão de crédito, assinado eletronicamente por Roberto; 2) informativo sobre os termos dos serviços contratados; 3) faturas em nome do cliente, em que constam a utilização do cartão de crédito; 4) planilha atualizada da dívida. O acervo probatório apresentado é suficiente para aparelhar a execução: demonstra o vínculo jurídico contratual entre as partes e constitui título líquido, certo e exigível.
7. A impugnação da cobrança que se baseie na abusividade dos encargos exige que o devedor indique o valor correto da dívida com demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de não conhecimento de sua defesa caso o ônus não seja atendido. Se insere em tal hipótese a impugnação de cláusulas do contrato referentes ao pagamento, especialmente quanto ao valor cobrado (quantum debeatur).
8. Quanto aos embargos à ação monitória, o art. 702, §2o, do CPC, prevê que “Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.” A impugnação da cobrança que se baseie na abusividade dos encargos exige que o devedor indique o valor correto da dívida com demonstrativo discriminado e atualizado.
9. Em sua impugnação, o apelante se limitou a alegar a abusividade abstrata das cláusulas do contrato relacionadas aos juros remuneratórios e ao excesso dos valores cobrados pelo banco. Não foi indicado o valor concreto da dívida que entende devido nem apresentada a planilha demonstrativa do saldo devedor, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. A defesa apresentada pela devedora não atende ao requisito legal; é insuficiente para afastar a legitimidade da cobrança. Precedentes.
10. Por fim, não prospera a tese levantada pelo apelante de que não é possível a cobrança cumulativa de juros remuneratórios e moratórios. O art. 2o da Resolução 4.882/2020 do Conselho Monetário Nacional estabelece que, em caso de atraso no pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, arrendamento mercantil financeiro, faturas de cartão de crédito e demais instrumentos de pagamento pós-pagos, podem ser cobrados, exclusivamente, os seguintes encargos: (i) juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou sobre o saldo devedor não liquidado; (ii) multa, nos termos da legislação em vigor; e (iii) juros de mora, conforme a legislação aplicável.
11. Em síntese, trata-se encargos distintos: os juros moratórios é uma compensação pelo atraso no cumprimento da obrigação, ao passo que os juros remuneratórios têm a finalidade de remunerar o capital emprestado.
12. No caso, a fatura do cartão de crédito referente ao mês de outubro de 2024, período em que ocorreu o inadimplemento, prevê a cobrança de juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito. Todos os encargos previstos estão de acordo com as orientações do Banco Central. Logo, não há abusividade.
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.